Tribunal: STF
Processo: HC 206091
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na periculosidade social do agente, evidenciada, entre outros aspectos, pela quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Audiência de custódia. Não realização. Justa causa. Pandemia da Covid-19. Não realização de audiência de custódia. Ausência de automático relaxamento da prisão. Agravo regimental não provido.